Tribunal: TJDFT
Processo: 0737367-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737367-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: MAR DO PACIFICO COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PESCADO LTDA - ME, OMAR DE CARVALHO FONSECA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JVC INDÚSTRIA COMÉRCIO ATACADO LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos do cumprimento de sentença no 0009256-61.2015.8.07.0004, proposta pelo agravante em desfavor de MAR DO PACÍFICIO COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR DE PESCADO LTDA, indeferiu o pedido de desconsideração da pessoa jurídica, nos seguintes termos (ID 207501740 dos autos originários): “De início, destaco que o feito se encontrava suspenso por ausência de localização de bens, consoante decisão de ID 40203553. Durante o período de suspensão, a credora atravessou petição de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora MAR DO PACÍFICO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PESCADOS LTDA, para fins de inclusão passiva de OMAR DE CARVALHO FONSECA (ID 40203600). Narra a credora que a empresa executada não pagou a dívida de R$ 137.127,06, tanto voluntariamente, quanto diante das mais diversas buscas de patrimônio, constando como ativa perante a junta comercial respectiva, todavia não mais localizada no aludido endereço, o que remete ao encerramento irregular das atividades e, consequentemente, no abuso da personalidade jurídica. Defende ainda a existência de confusão patrimonial entre a devedora e o sócio suscitado, sobretudo porque não houve a localização de bens em nome da empresa, no que entende a transferência de patrimônio ao sócio. O suscitado foi citado por edital, tendo a Defensoria Pública apresentado contestação na função de Curadora Especial, em que sustentou a ausência de provas da dita confusão patrimonial. A parte credora foi intimada a comprovar o alegado abuso de direito e a confusão patrimonial, no que se quedou inerte. DECIDO. O simples encerramento irregular das atividades acompanhado da falta de localização de patrimônio capaz de satisfazer a dívida por si sós não ensejam, nos casos afetos à Teoria Maior, a desconsideração da personalidade jurídica. Vejamos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REVELIA. EFEITOS. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. PRESSUPOSTOS LEGAIS ESPECÍFICOS. TEORIA MAIOR. DESVIO DE PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. QUEBRA. SIGILO BANCÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. 1. Em respeito à segurança jurídica e ao exercício da ampla defesa deve-se considerar a data da última decisão como termo inicial para contagem do prazo recursal. 2. O Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária). 3. Revela-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica motivada pelo mero encerramento irregular das atividades empresariais, sem a devida comprovação dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. 4. Conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 5. A quebra do sigilo bancário da pessoa jurídica e de seus sócios é medida excepcional que somente pode ser deferida na presença de elementos mínimos da alegada confusão patrimonial. 6. Preliminar de intempestividade rejeitada. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1204147, 07099757220198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 4/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro a desconsideração. Preclusa esta decisão, intimo as partes para que, no prazo sucessivo de 5 dias, digam acerca da suspensão (CPC, art. 921, III), bem como sobre a ocorrência de prescrição intercorrente, tomando por base o tempo decorrido desde a decisão de ID 40203553”. Em suas razões recursais (ID 61709058), alega que a executada foi citada e não pagou o débito. Informa que já foram esgotados os meios para localizar bens passíveis de penhora. Menciona que a executada consta como ativa, contudo, não paga o valor do débito. Assevera que a pessoa jurídica transfere os bens e valores da sociedade para os sócios, pessoas físicas. Verbera que a agravada é uma microempresa, caracterizada por se uma sociedade empresária individual. Defende que o sócio responde solidário e ilimitado pelas dívidas da pessoa jurídica. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar o sobrestamento dos autos originários, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos de origem, verifico que o agravante ajuizou incidente de desconsideração da pessoa jurídica (ID 40203600 do processo originário). O incidente de desconsideração da pessoa jurídica foi indeferido liminarmente, conforme decisão de ID 40203629, autos de origem. Foi interposto agravo de instrumento, que foi provido para determinar o processamento do incidente de desconsideração da pessoa jurídica, conforme acórdão de ID 0716069-70.2018.8.07.0000 (ID 40203661, autos de origem). Após o regular processamento, a decisão agravada indeferiu a desconsideração. Feitos esses esclarecimentos iniciais, passo, doravante, a apreciar o pedido liminar. A desconsideração da personalidade jurídica decorreu de evolução jurisprudencial, culminando com sua positivação no ordenamento civil. Sua premissa consiste em coibir todo e qualquer tipo de ato fraudulento praticado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seja o de prejudicar direitos de terceiros. Como cediço, cuida-se de medida excepcional, episódica e temporária, que autoriza o órgão judicial, diante de situação na qual figure a pessoa jurídica como instrumento de abuso de direitos, a alcançar o patrimônio pessoal daqueles que compõem o ente, tais como sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico. O art. 50 do Código Civil preconiza que, “em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”. Os §§ 1o e 2o do aludido dispositivo elencam rol meramente exemplificativo de atos que, quando praticados por administradores ou sócios da pessoa jurídica, caracterizam o desvio de finalidade. Além disso, conceitua, para efeitos da corecterização do instituto, o que deve ser considerado como confusão patrimonial: “§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial” No caso em comento, em juízo perfunctório, verifico que o agravante não comprovou o desvio da personalidade ou a confusão de patrimônio. Com efeito, o credor não apresentou elementos probatórios mínimos dos fatos alegados, conforme se depreende dos autos originários. Pondera-se que o juízo a quo oportunizou o agravante comprovar os fatos alegados, contudo, permaneceu inerte. Ao que tudo indica, o pedido está fundamentado, tão somente, na ausência de patrimônio para o pagamento da dívida e na suposta inatividade da pessoa jurídica (encerramento irregular), conforme pedido de desconsideração da pessoa jurídica (ID 40203600, autos de origem). Contudo, entendo, em juízo perfunctório, que a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades econômicas por si só não são fatos hábeis a autorizar a desconsideração da pessoa jurídica, diante da ausência dos requisitos legais previstos no art. 50 do CC. Nesse sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. 1. Nos termos do art. 50 do CC, somente se demonstrado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, o juiz estará autorizado a determinar a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio pessoal dos sócios ou dos administradores da pessoa jurídica. 2. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito, bem como o encerramento ou a dissolução irregular das atividades da sociedade não têm o condão de autorizar a desconsideração da personalidade jurídica se não comprovados os requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1704411, 07375288920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. 1. Embora a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goze de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário, o que se verifica na hipótese em exame. 2. A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Assim, a inexistência de bens penhoráveis e o encerramento irregular das atividades não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Agravo conhecido e provido em parte. (Acórdão 1437654, 07345351020218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Além disso, o contrato social da pessoa jurídica executada indica que se trata de pessoa jurídica LTDA (ID 40203433, autos de origem), não sendo hipótese de empresário individual. Nesse contexto, não restou demonstrada, ao menos em juízo perfunctório, a probabilidade do direito afirmado. Esclareço, contudo, que a questão será apreciada com a profundidade necessária no julgamento do agravo pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora